Tribunal: STF
Processo: Rcl 45029
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega descumprimento por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos autos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, na qual se assentou a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplimento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, além de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 
    Colhe-se dos autos que aquela Corte Trabalhista reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município reclamante porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    O cerne da presente controvérsia pode, a meu ver, ser sintetizado em uma simples indagação: fere o quanto decidido na ADC/16 e no RE 760.931/DF-RG a transferência de responsabilidade à Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas com base, tão somente, na circunstância de não ter o ente público se desincumbido do ônus, imposto pelo órgão judiciário, de provar a fiscalização do contrato de prestação de serviços? 
    A resposta, segundo entendo, é positiva. 
    Com efeito, esta Suprema Corte, em referidos precedentes, firmou a orientação segundo a qual não se mostra legítima a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas inadimplidos pelo contratado, devendo a conduta culposa do Poder Público e o nexo de causalidade a ele relacionado serem cabalmente demonstrados nos autos.
    Presente esse contexto, parece-me que a imputação de responsabilidade in vigilando à Administração Pública, como se deu no presente caso, com base em simples presunções de natureza processual representa burla à vedação de transferência de responsabilidade automática aos entes públicos. 
     Destaco, por fim, que controvérsia semelhante foi objeto de apreciação pela Segunda Turma no recentíssimo julgamento da Rcl 40.505/SP, na qual se sagrou vencedora a tese aqui esposada. 
    Assim sendo, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 1001686-95.2017.5.02.0466 , ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho.
    Comunique-se ao órgão reclamado e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC) 
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator